Tribunal: TJDFT
Processo: 0704709-17.2023.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PRIVADO. SOLICITAÇÃO DE LEITO DE UTI EM REDE PÚBLICA. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. INTERNAÇÃO COM OBSERVÂNCIA DAS PRIORIDADES CLÍNICAS. RESSARCIMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO ESTATAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedente o pedido atinente ao custeio dos gastos com a internação na rede privada.
2. A parte recorrente pugna pela reforma da sentença para que o Distrito Federal também seja condenado na obrigação de custear as despesas hospitalares contraídas em nome do recorrente no Hospital Santa Lúcia, desde o dia 28/01/2023, às 17h59 [1], até a transferência para leito regulado de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), em 29/01/2023, às 13h53 (ID 46142677).
3. A despeito da previsão constitucional garantidora do acesso universal à saúde (art. 196 da CF), a interferência do Poder Judiciário na atuação administrativa depende da caracterização da recusa injustificada no atendimento, preterição do nome do paciente da lista de espera ou necessidade premente na realização dos procedimentos.
4. A responsabilidade estatal é objetiva deve ser aferida de acordo com a ocorrência de ato ilícito, consubstanciado em conduta culposa (omissão) ou dolosa.
5. No presente caso, o autor estava internado em nosocômio privado (Hospital Santa Lúcia), desde o dia 27/01/2023 (petição inicial- ID 46142669, pág. 2), e, em 28/01/2023, distribuiu a presente ação com a pretensão de impingir o réu na obrigação de promover a imediata transferência e internação em leito de UTI em qualquer hospital da rede pública ou particular/conveniada.
6. A decisão ID 46142670 deferiu a antecipação dos efeitos da tutela de mérito para o fim de determinar ao ente demandado a inserção do nome do autor na lista da Central de Regulação de Leitos de UTI, bem como sua internação em leito de UTI de hospital público ou particular, com suporte que atendesse às suas necessidades, observados os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, inclusive avaliando-se a possibilidade de internação na rede particular contratada e não contratada. Acaso constatada a existência da vaga, incumbiria ao Distrito Federal contatar a família da autora e providenciar o deslocamento.
7. Percebe-se, pois, que a decisão que analisou o pedido de tutela de urgência, contra a qual não foi interposto recurso, não determinou a internação imediata em leito de UTI, mas apenas a inserção do autor no sistema de regulação de leitos de UTI da Secretaria de Saúde do DF e promoção da internação em leito em UTI, frente à urgência do caso e prioridades clínicas.
8. Com efeito, o Distrito Federal recebeu a intimação da ordem judicial em 28/01/2023, às 15h59 e, em 29/01/2023, às 13h53, a parte autora foi devidamente internada em leito vinculado ao SUS no Hospital HOME (ID 46142677).
9. Na hipótese, não se vislumbra qualquer omissão estatal a amparar a pretensão de custeio ventilada pelo recorrente. A uma, porque a parte autora não comprova que precisou buscar a rede privada após a negativa de atendimento médico em hospital da rede pública. A duas, porque não houve determinação judicial, em exame de pedido de tutela de urgência, para que o Distrito Federal promovesse a imediata internação da parte autora em leito de UTI, mas apenas determinação de internação em leito de UTI, providência adstrita à análise da Central de Regulação Hospitalar da Secretaria de Saúde do DF, frente às prioridades clínicas, sem qualquer limite temporal imposto pela autoridade judiciária.
10. Assim, haja vista que o ente estatal observou a decisão judicial e tomou as providências necessárias para transferência da autora em tempo razoável, não há que se falar em mora da Administração. Incabível, pois, o custeio de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor da paciente.
11. Recurso conhecido e improvido.
12. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, observado o disposto no art. 98, §3o, do CPC (art. 55, Lei n. 9099/95).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.

[1] Recebimento da ordem judicial por meio do e-mail do CERIH